Tribunal: TJES
Processo: 0001179-55.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-55.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEMIR SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001179-55.2020.8.08.0038

APELANTE: ALDEMIR SIQUEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS: REJEITADA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou penas de detenção e prisão simples ao apelante pela prática das infrações de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
determinar se a apresentação extemporânea das razões recursais obsta o conhecimento da apelação;
(ii)
verificar se o conjunto probatório, diante de depoimentos testemunhais conflitantes com a palavra da vítima, sustenta as condenações por ameaça e vias de fato; e
(iii)
estabelecer se o consentimento da ofendida para o retorno do réu ao lar configura atipicidade da conduta tipificada no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
PRELIMINAR
: A apresentação das razões recursais fora do prazo de 08 (oito) dias previsto no art. 600 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade processual quando a interposição do recurso ocorre tempestivamente.

2.
MÉRITO
: O depoimento isolado da vítima sobre agressões e ameaças carece de força probatória quando depoimentos de testemunhas presenciais, ouvidas sob o crivo do contraditório, desmentem a versão acusatória.

3. A ausência de laudo pericial ou vestígios físicos que demonstrem o contato violento impede a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato.

4. Relatos testemunhais descrevem um histórico de convivência pacífica por parte do réu e indicam comportamento agressivo da própria ofendida, o que gera dúvida razoável sobre a veracidade da denúncia.

5. Provas documentais e o depoimento judicial da vítima confirmam que o retorno do apelante à residência comum ocorreu mediante convite e anuência da própria mulher.

6. O consentimento expresso da ofendida para o restabelecimento do vínculo afetivo, neste caso, afasta o dolo de desobediência e a lesividade ao bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medida protetiva.

7. Os princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal orientam a absolvição em cenários de reconciliação voluntária e ausência de risco à administração da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação tardia das razões de apelação não impede o conhecimento do recurso se a petição de interposição respeita o prazo legal.

2. A condenação penal exige prova segura, de modo que a palavra da vítima não prevalece quando expressamente infirmada por provas testemunhais harmônicas.

3. O consentimento da vítima para a reaproximação do réu afasta a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: art. 600 e art. 619 do Código de Processo Penal; art. 147 do Código Penal; art. 24-A da Lei 11.340/06; art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp 2731331 GO 2024/0322548-5, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001179-55.2020.8.08.0038

APELANTE: ALDEMIR SIQUEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALDEMIR SIQUEIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que condenou o apelante à pena de 4 meses e 25 dias de detenção, além de 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A condenação fundamentou-se na prática de ameaça (art. 147, CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei 11.340/06) e vias de fato (art. 21, LCP).

A defesa sustenta, em síntese, insuficiência de provas para condenações por ameaça e vias de fato. Alega que palavra da vítima encontra-se isolada e contraditada por testemunha ouvida em juízo. Quanto ao descumprimento de medida protetiva, argumenta atipicidade da conduta face ao consentimento da vítima para retorno do réu ao lar conjugal.

Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade das razões. No mérito, postulou a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

VOTO

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

Em sede de preliminar, o Órgão Ministerial de primeiro grau argui a intempestividade das razões recursais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante interpôs o recurso de apelação em 18 de junho de 2024, de forma tempestiva após a intimação da sentença.

Nada obstante, a apresentação das razões recursais ocorreu apenas em 13 de maio de 2025, extrapolando o prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no art. 600, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, conforme pacificada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a apresentação tardia das razões de apelação constitui mera irregularidade, que não tem o condão de impedir o conhecimento do recurso tempestivamente interposto, em observância aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Entendo que a análise do conjunto probatório revela fragilidade incompatível com a sentença condenatória, conforme explicações que se seguem.

2.1. Crimes de Ameaça e Vias de Fato

A sentença condenou o apelante pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, baseando-se essencialmente no depoimento judicial da ofendida.

A Vítima relatou que o réu apertou pescoço e desferiu tapas. Afirmou, ainda, que foi ameaçada de morte com arma de fogo. Alegou que o apelante mostrou revólver para vizinha Alexandra.

Todavia, a testemunha Alexandra Apelfeler Viana, ouvida sob crivo do contraditório, informou desconhecer ameaças perpetradas contra a vítima.

Em seu depoimento, Alexandra afirmou de forma clara que não via no réu um perfil agressivo. Ademais, a testemunha mencionou que nunca presenciou qualquer tipo de agressão e que nunca visualizou hematomas na ofendida.

No mesmo sentido, as demais testemunhas ouvidas em Juízo — Arnaldo Pinto da Cunha, Nilza Ferreira Porto e Quitéria Ferreira da Silva — foram enfáticas ao declarar que não presenciaram os fatos narrados na denúncia. Descreveram um histórico de convivência pacífica por parte do réu e negaram ter conhecimento de qualquer comportamento violento, reforçando a inexistência de provas sobre as agressões físicas ou ameaças alegadas.

Inclusive, a testemunha Nilza relatou que a vítima costumava humilhar o réu, desferindo-lhe ofensas verbais como "mentiroso" e "vagabundo". A testemunha relatou que a vítima
“proíbe ele trabalhar
” e que “(...)
ela maltrata muitas pessoas
”(...). Afirmou, ainda, que “
O Aldemir, pra ela, era mais do que um esposo. (...)
Ela fazia dele um escravo.(...
)
”.

Esta contradição direta entre o relato isolado da vítima e o depoimento das testemunhas esvazia a força probatória da acusação. Embora a palavra da ofendida possua especial relevo em crimes de violência doméstica, ela deve ser verossímil e harmônica com o restante do conjunto probatório.

No presente caso, a versão apresentada foi expressamente infirmada pela prova testemunhal, fazendo surgir uma dúvida razoável. A inexistência de laudo pericial ou vestígios físicos reforça tal insuficiência.

O Direito Penal não admite condenações fundadas exclusivamente em relatos isolados e contraditados. Portanto, a absolvição quanto a estes pontos é medida imperativa.

2.2. Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A, Lei 11.340/06)

A materialidade do descumprimento é incontroversa: o réu retornou à residência após intimação de medidas protetivas. Entretanto, a prova documental e oral demonstra que o retorno ocorreu com anuência e solicitação da vítima.

A Vítima declarou em sede policial e juízo que permitiu retorno do réu após conversarem. Prints de conversas de WhatsApp confirmam restabelecimento espontâneo do vínculo afetivo e convivência.

Embora o bem jurídico protegido inclua administração da justiça, a reaproximação consentida retira o desvalor da conduta e o dolo de desobediência.

Sobre o assunto, a Jurisprudência do C. STJ reconhece a atipicidade em casos de revogação tácita de medidas protetivas pela própria ofendida, confira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA . ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O recurso visava ao restabelecimento da condenação do recorrido pelo descumprimento de medida protetiva de urgência prevista no art. 24-A da Lei n . 11.340/2006. O Tribunal de Justiça absolveu o réu, considerando que a aproximação ocorreu com o consentimento da vítima. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão do Tribunal de Justiça violou o art. 619 do CPP; e (ii) verificar se a revisão do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A alegação de nulidade do acórdão por omissão na análise de teses do Ministério Público não se sustenta, pois o Tribunal de origem enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 619 do CPP. Nos termos do art . 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada. 4.
O consentimento da vítima para a reaproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 5 . A análise do recurso especial demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que impede a reavaliação de provas em sede de recurso especial. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência das 5ª e 6ª Turmas do STJ, que reconhecem a atipicidade da conduta quando a vítima autoriza expressamente a reaproximação do réu. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2731331 GO 2024/0322548-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Portanto, entendo que a manutenção de sanção penal em cenário de reconciliação voluntária fere os princípios da subsidiariedade e intervenção mínima.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, de modo que reformo a sentença para
ABSOLVER ALDEMIR SIQUEIRA DOS SANTOS
das acusações da denúncia e das imputações dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)